Tribunal: STJ
Processo: 2061193-11.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216647 - SP (2025/0188414-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURICIO FRANCO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. EXTORSÕES. AMEAÇAS. LESÕES CORPORAIS.
HABEAS CORPUS
INQUÉRITO POLICIAL. CONTEXTO DE COBRANÇA DE DÍVIDA.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA.
NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50212028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a839f28a-a2f7-4f98-bb08-68db55d7e465

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.647 / SP
Número Registro: 2025/0188414-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15020168120238260506 15029056920228260506 15030501920238260530 20611931120258260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO FRANCO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50167755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:24
Código de Controle do Documento: d1640df3-6269-4454-bd1c-bb74eda8b74a

AGRAVANTE : MAURICIO FRANCO DE MENDONCA
ADVOGADOS : RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANA JULIA POZZI ARRUDA, pela parte: AGRAVANTE: MAURICIO
FRANCO DE MENDONCA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:24
Código de Controle do Documento: d1640df3-6269-4454-bd1c-bb74eda8b74a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216647 - SP (2025/0188414-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURICIO FRANCO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. EXTORSÕES. AMEAÇAS. LESÕES CORPORAIS.
HABEAS CORPUS
INQUÉRITO POLICIAL. CONTEXTO DE COBRANÇA DE DÍVIDA.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA.
NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURICIO FRANCO DE
MENDONCA contra a decisão de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso
em
pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fls. 665/668):
habeas corpus,
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÕES.
AMEAÇAS. LESÕES CORPORAIS. INQUÉRITO POLICIAL. CONTEXTO DE
COBRANÇA DE DÍVIDA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
E
CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
Documento eletrônico VDA48664528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:03
Código de Controle do Documento: 8f7d6b5f-a0b0-459e-87b1-d656d889ff13

O agravante reitera, em suma, o argumento expendido na petição inicial do
recurso concernente à ausência de contemporaneidade das medidas cautelares, pois
,
os fatos teriam ocorrido em 2021, não havendo notícias de novos acontecimentos que
as fundamentem.
Requer, assim, a reforma da decisão com a submissão do recurso ao órgão
colegiado.
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme explanado na decisão agravada, inexiste
o alegado

constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação das medidas impostas
ao recorrente.
Consta dos autos que, em razão de cobrança de dívida comercial, as
vítimas vinham sofrendo extorsões, ameaças e lesões corporais por parte do
recorrente, motivo pelo qual o Magistrado deferiu o pedido e fixou as seguintes

medidas cautelares (fl. 599 - grifo nosso):
[...]
Diante do exposto, aplico medidas cautelares diversas da prisão em desfavor
de MAURÍCIO FRANCO DE MENDONÇA, qualificado nos autos, nos termos do
artigo 319, incisos II e III, do Código de Processo Penal, pelo prazo de 01 (um)
ano, consistente em: a)
F. C. P. F. e O. B. F.
proibição de aproximação das vítimas
F, igualmente qualificadas nos autos,
, fixando-se o
bem como de seus familiares
; b)
limite mínimo de 100 metros
proibição de manter contato com os mencionados
ofendidos e seus familiares por qualquer meio de comunicação; proibição de
frequentar lugares em comum com os ofendidos a fim de preservar a sua
, sob pena de responder por crime de
integridade física e psicológica dos mesmos
desobediência e outras medidas cabíveis.
[...]
O Tribunal estadual, ao convalidar a decisão do Juízo singular e manter as
medidas cautelares, concluiu que (fl. 620 – grifo nosso):

[...]
Realmente, não tem o paciente, por ora, direito à revogação da medida
cautelar imposta. Outrossim, repito, as vítimas, em nenhum momento,
intencionaram requerer sua revogação, inclusive já representaram criminalmente
(folhas 14/22 da origem);
contra o paciente
o que elas indicam e necessitam, por
; o que, obviamente,
ora, é a preservação de sua integridade física e psicológica
vale para todas as partes envolvidas, salvo melhor juízo.
Documento eletrônico VDA48664528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:03
Código de Controle do Documento: 8f7d6b5f-a0b0-459e-87b1-d656d889ff13

[...]
Conforme foi dito, da leitura dos trechos acima, vê-se que as medidas
cautelares não se mostram desproporcionais ou desarrazoadas, ao contrário, são
necessárias para a garantia da ordem pública – pois o recorrente, em razão de
cobrança de dívida comercial,

estaria efetuando, de forma reiterada e incessante,
desde meados de setembro de 2021, ameaças, ofensas, perseguições contra os
citados ofendidos, causando-lhes pânico, temor de exercerem suas atividades
.
(fl. 598)
cotidianas e de lazer, até mesmo exercer suas profissões
Dessa forma, a aferição da necessidade e contemporaneidade da medida
cautelar diz respeito à própria medida, e não ao momento dos crimes imputados. Esse
é o sentido depreendido no julgamento do AgRg no RHC n. 212.416/PR (relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/5/2025
19/5/2025
Ora, sobre a matéria em discussão nestes autos, é pacífico o entendimento

do Superior Tribunal de Justiça de que, diante das circunstâncias concretas do caso e
em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das
medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n.
160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
, DJe
17/5/2022
– (AgRg no RHC n. 176.377/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da
de
)
20/5/2022
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/3/2023
13/3/2023
Nesse sentido, confira-se: AgRg no HC n. 565.227/PB, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
6/8/2020
Ademais, a manutenção das cautelas impostas é compatível com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois foram estabelecidas,

de forma suficiente, para garantir a efetividade do processo penal. Além disso, ajustam-
se plenamente à situação concreta, e sua revogação, neste momento, é prematura,
podendo ser reavaliadas posteriormente.
A propósito, por exemplo, o AgRg no RHC n. 162.853/SC, Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
.
20/6/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48664528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:03
Código de Controle do Documento: 8f7d6b5f-a0b0-459e-87b1-d656d889ff13